Tribunal: TJSP
Processo: 1002202-45.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos e de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos e de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002202-45.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIANA
COSTA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-45.2020.8.26.0223 - A - Voto no 7065.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002202-45.2020.8.26.0223
Apelante: Mariana Costa Batista
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Guarujá
Juiz(a): Gustavo Gonçalves Alvarez.
Voto no 7065.
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos e de indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso da autora.
Débito exigível. A documentação apresentada pela ré
comprova a contratação e origem do débito. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos
morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação
de
serviço
defeituoso.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 112/114 que julgou improcedente a presente demanda condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento)
do valor da causa, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 31).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) a negativação do
seu nome é indevida, pois desconhece o valor cobrado; b) cabe a inversão do ônus da
prova; c) não há instrumento contratual, uma vez o que foi anexado no processo está
prescrito, por força do artigo 206, § 5o, do Código Civil; c) a ré não colacionou aos autos
documento que comprove o débito cobrado, não podendo ser aceito como prova as telas
sistêmicas unilateralmente produzidas; d) não foi expedida notificação extrajudicial válida
pela ré; e) deve ser provido o recurso para modificar a sentença e julgar procedente a
demanda, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 116/133).
Contrarrazões a fls. 138/151.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-45.2020.8.26.0223 - A - Voto no 7065.
3
preparo (fls. 31).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Depreende-se da leitura da petição inicial que a autora
desconhece o débito de R$ 3.937,49 (três mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e
nove centavos) (fls. 29/30), referente ao contrato no UG015632000073291032, em face do
que busca a declaração da inexigibilidade e indenização por dano moral.
Na contestação, o réu, sustenta que a relação jurídica entre as
partes tem origem no contrato de reorganização de débitos de no 320000732910 no valor de
R$ 3.631,76, formalizado em 27.03.2019, com primeiro vencimento fixado para
27.04.2019.
Sobreveio sentença de improcedência, restando a irresignação
da autora.
Depreende-se dos autos que o réu apresentou com a sua
defesa cópia: a) da “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a
Produtos e Serviços Bancários Pessoa Física a Proposta (fls. 71/82), b) documentação
exibidos pela autora (fls. 84/87). Note-se que as assinaturas lançadas no contrato a fls. 75,
79, 80 e 82 conformam-se com os traços das apostas pela autora nos documentos pessoais
de fls. 19 e 87.
Observe-se que a relação jurídica de consumo entre as partes
não implica, por si só, na automática procedência da demanda, especialmente diante das
alegações genéricas da autora, que não impugna de forma específica as informações
constantes nos autos, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez. Poderia, portanto, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002202-45.2020.8.26.0223 - A - Voto no 7065.
4
comprovado a quitação de referido débito, caso assim tivesse procedido.
Assim, conclui-se que houve contratação entre as partes e que
existe dívida pendente de pagamento, de modo que a parte ré exerceu regularmente o seu
direito e não há se cogitar da pretendida inexigibilidade, tampouco de dano moral.
2. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da autora para 18% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator